Tribunal: STF
Processo: HC 114326
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO FISCAL, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTELIONATO, EVASÃO DE DIVISAS, MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é inepta a denúncia que bem individualiza as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP.



    2. Não se admite na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência da Paciente.



    3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese.



    4. Habeas corpus denegado.